Tribunal: TJSP
Processo: 1025722-88.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de usucapião – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Questionamento da perícia – Perícia realizada de forma idônea que elucidou os pontos controvertidos da demanda – Idoneidade da perícia não deve ser questionada pela discordância do autor com as conclusões periciais – Constatado que o imóvel usucapiendo atinge bem de titularidade pública – Sentença de improcedência

Ementa:
Ação de usucapião – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Questionamento da perícia – Perícia realizada de forma idônea que elucidou os pontos controvertidos da demanda – Idoneidade da perícia não deve ser questionada pela discordância do autor com as conclusões periciais – Constatado que o imóvel usucapiendo atinge bem de titularidade pública – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.